Tribunal: TJBA
Processo: 8066645-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066645-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIA RODRIGUES RIBEIRO

Advogado(s)
:
AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

APELADO: ANTÔNIO CHRYSIPPO DE AGUIAR - CNPJ:160.193.933-72 e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA VALDENIRA FIALHO DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM RECONVENÇÃO. INTERVERSÃO DA POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIA RODRIGUES RIBEIRO contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança proposta pelo ESPÓLIO DE ANTONIO VIEIRA DE ANDRADE e outros, decretando a rescisão de contrato verbal de locação, o despejo da Ré e sua condenação ao pagamento de aluguéis em atraso e vincendos. A sentença também rejeitou reconvenção na qual a Ré pleiteava reconhecimento de usucapião ou, alternativamente, indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal centra-se na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal essencial à demonstração da interversão da posse e do alegado animus domini, com a consequente possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir
A prova oral requerida era pertinente e necessária para comprovar fatos relevantes e controvertidos, especialmente sobre a alegada construção de novo imóvel às expensas da Ré e a ausência de oposição dos proprietários por longo período.
O indeferimento da produção de prova testemunhal, seguido de julgamento desfavorável com fundamento na ausência de provas dos fatos alegados, configurou cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.
A anulação da sentença impõe-se para garantir o devido processo legal e assegurar à parte a plena oportunidade de demonstrar suas alegações em sede instrutória.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução com produção de prova testemunhal.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal necessária à comprovação de fato controvertido configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida sem oportunizar à parte a produção de prova essencial à formação do convencimento do juízo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 373, II
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 0219551-66.2006.8.26.0100, Rel. Des. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 21/01/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0521837-51.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto e, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase de instrução para a produção da prova testemunhal requerida pela Apelante,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça